Tribunal: TCU
Processo: 018.759/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11351/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Renata Lourenço Lopes Hidalgo contra o Acórdão 9751/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 28), por meio do qual esta Corte de Contas julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e multa. Considerando que, regularmente notificada, em 1/10/2020 (peça 37), da deliberação recorrida, a responsável somente compareceu aos autos em 2/12/2020 , oportunidade em que protocolizou seu recurso de reconsideração (peça 41); Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando que "a data de início do prazo é contada a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 19, § 3o, da Resolução TCU 170/2004, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 2/10/2020 , sendo certo que o termo final para sua interposição se deu no dia 16/10/2020 ; Considerando que argumento novo ou tese jurídica nova não podem ser considerados fatos novos, vez que não representam documentos ou acontecimentos cujo conhecimento se daria posteriormente à decisão recorrida; Considerando que a recorrente não traz aos autos documentos que demonstrem a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso I, e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Renata Lourenço Lopes Hidalgo, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 018.759/2017-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 045.278/2020-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 045.277/2020-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Renata Lourenço Lopes Hidalgo (XXX.183.958-XX). 1.3. Recorrente: Renata Lourenço Lopes Hidalgo (XXX.183.958-XX). 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.